Tribunal: STF
Processo: HC 266373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.950.211/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), ocasião em que aceitou a proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995).



    Inconformada com a decisão do Juízo de origem que revogou o benefício, em razão de o réu “não ter sido localizado no endereço fornecido [...] e não ter comparecido em juízo para cumprir as condições impostas”, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento “para anular a decisão [...] que revogou a suspensão condicional do processo”.



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para dar provimento ao apelo especial, “a fim de cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e restabelecer a decisão de primeira instância que revogou a suspensão condicional do processo”. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A revaloração jurídica consiste em atribuir valor jurídico a fatos já descritos como provados no acórdão recorrido, sendo matéria de direito e admissível em recurso especial.



    6. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais estabeleceu como incontroversos os fatos de que o acusado não foi localizado no endereço fornecido após duas tentativas de intimação e não compareceu em juízo para cumprir as condições impostas. 



    7. A jurisprudência do STJ entende que, descumpridas as condições impostas e não sendo o réu encontrado no endereço indicado nos autos, é legítima a revogação da suspensão condicional do processo, sendo prescindível a intimação por edital ou o esgotamento de todos os meios de intimação. 



    8. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica do STJ, ao considerar que a revogação do benefício está em conformidade com o dever do acusado de manter seu endereço atualizado e garantir meios para sua localização.



      IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Em nenhum momento, o paciente se furtou em fazer valer os termos do acordo [suspensão condicional do processo], não havendo também qualquer tentativa de se ocultar ou esquivar da justiça”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que seja restabelecido o acórdão do TJMG”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995, em crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, pelo prazo de dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por outro crime, e estejam presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 



    A suspensão é denominada condicional porque, durante o período de prova, o acusado permanece sujeito ao cumprimento das condições fixadas na decisão que concedeu o benefício.



    Trata-se, ainda, de benefício de natureza precária, pois será revogado se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano (art. 89, § 3º). Por outro lado, o benefício poderá ser revogado se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta (art. 89, § 4º).



    No caso em questão, o Juízo de origem revogou a suspensão condicional do processo porque “o acusado não compareceu em juízo para cumprir as condições impostas e, após duas tentativas de intimação no endereço por ele fornecido, não foi localizado”. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:



    [...] 



    No caso dos autos, é incontroverso que foram realizadas diligências para intimar o paciente a fim de que justificasse o descumprimento das condições impostas. Contudo, ele não foi localizado no endereço que ele próprio forneceu. A revogação do benefício, nesse cenário, não configura cerceamento de defesa, mas sim uma consequência direta da conduta do réu, que frustrou a fiscalização do cumprimento do sursis processual e o andamento regular do feito. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, entendendo pela validade da revogação do benefício nessas circunstâncias. 



    [...]



    Dessa forma, a decisão do Juízo de primeira instância, que revogou o benefício e determinou o prosseguimento da ação penal, estava em conformidade com a legislação e a jurisprudência, devendo ser restabelecida.



    [...]



    Portanto, o Juízo de origem, mediante decisão idônea, fundamentada nas circunstâncias fáticas do caso e na legislação aplicável, revogou o benefício e determinou o prosseguimento da ação penal, pois, como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “descumpridas as condições impostas e não sendo o réu encontrado no endereço indicado nos autos, é legítima a revogação da suspensão condicional do processo”.



    Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente